Tribunal: STF
Processo: ARE 1335611
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Superior Tribunal Militar deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 6, p. 1-36), assim ementado: 
    “APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR EX-MILITAR. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DA PGJM DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBLIDADE DA AÇÃO PENAL PELO LICENCIAMENTO DO RÉU. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 
    A condição do infrator, no instante em que o delito foi praticado, é que fixa a competência para o julgamento nesta Justiça especializada. Se ele for civil à época em que praticou o crime, será julgado como civil; se for militar, deverá ser julgado como militar, mesmo que venha a ser licenciado da Força, sob pena de violação ao Princípio do Juiz natural. 
    Quando os trabalhos se tornarem indisponíveis no Poder Judiciário por motivo técnico, o prazo fica prorrogado de forma automática para o primeiro dia útil seguinte, após o problema ter sido resolvido, conforme prevê os §§ 1º e 2º do art. 10 da Lei nº 11.419/2006. 
    A superveniente exclusão de militar da Força, seja por licenciamento, seja por término da prestação do serviço militar, seja ex-officio ou a bem da disciplina, não tem o poder de interferir na prosseguibilidade da Ação Penal, uma vez que a condição do agente, no instante em que o delito foi praticado, é que fixa a competência para o julgamento nesta Justiça especializada. 
    O delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente, descrito no art. 290 do CPM, é crime militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual para a configuração basta a presunção do perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. 
    Ocorre a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma do art. 290 do CPM o uso de substância entorpecente por militares em serviço, mesmo em pequenas quantidades, uma vez que prejudica e compromete a segurança pessoal, a dos companheiros de caserna e a das instalações militares, as quais são voltadas, entre outros fins, para a garantia da ordem social e da soberania do Estado democrático. 
    A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, os valores e os princípios basilares das Forças Armadas, razão pela qual prevalece nesta Justiça Militar o princípio da especialidade, o que torna a aplicação da Lei nº 11.343/06 impossibilitada, inexistindo violação aos Princípio da Insignificância. 
    A Lei nº 13.491/17, que alterou o CPM, apenas ampliou as condutas consideradas crimes militares, sem, contudo, revogar as normas contidas na Legislação Substantiva Castrense, e, em especial, o delito de entorpecente, descrito no art. 290 do referido Códex. 
    O fato de o militar ter sido punido no âmbito interno da caserna, não impede que ele, na condição de réu, venha a ser também responsabilizado judicialmente pelo ato criminoso que praticou. 
    Recurso Defensivo provido parcialmente. Decisão unânime.” (eDOC 6, p. 1) 
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 7, p. 1-19), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LIII, LIV e LV, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O Presidente do STM não admitiu o RE, “negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’ e inciso V, do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar” (eDOC 9, p. 1-6).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 10, p. 1-11).
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação aos Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Presidência do STM (eDOC 9, p. 1-6). Nesse sentido, recentemente: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021.
    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente